Tribunal: TCU
Processo: 020.121/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 589548, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 589548, função null, que teve como objeto PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF. PATERMAREN - PROGRMA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA MU- LHERES TRABALHADORAS RURAIS E EMPREENDEDORAS DE NEGOCIOS. ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL E CAPACITACAO. (no da TCE no sistema: 1546/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12547/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em desfavor de Maria do Socorro Santana da Silva e da Associação de Artesãos do Pilar, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Convênio 169/2006, destinado a promover a alavancagem de empreendimentos comunitários; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição foi o dia 29/7/2007, data em que as contas deveriam ter sido prestadas ao órgão repassador (peça 5); Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos entre a notificação das responsáveis (peça 16, p. 2), em 14/4/2011, e o relatório de tomada de contas especial (peça 16), de 24/6/2022, sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Considerando os pareceres convergentes da unidade e do MPTCU quanto à ocorrência da prescrição (peças 25-28); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação às responsáveis e aos interessados, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 020.121/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Artesãos do Pilar (40.638.447/0001-05); Maria do Socorro Santana da Silva (XXX.246.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.